Tribunal: TJPA
Processo: 0018312-33.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0018312-33.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: WALLACE PATRICK DA SILVA BATISTA
ADVOGADO: DR. AUGUSTO SEIKI KOZU - DEF. PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A VIOLENCIA E GRAVE AMEAÇA NA EMPREITADA CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Comprovado o uso de violência e grave ameaça para a prática do delito, não há como desclassificar o crime de roubo para furto.
2. Recurso improvido, à unanimidade.
Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR- PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
WALLACE PATRICK DA SILVA BATISTA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 22.09.2014, por volta das 17h30min, o acusado Wallace Patrick da Silva Batista na companhia de um comparsa não identificado, abordou a vítima Jessyka Beatriz Nogueira Rodrigues, ocasião em que simulando portar arma de fogo, subtraiu dela um cordão e uma aliança de ouro, empreendendo fuga logo em seguida. No entanto, um popular conseguiu deter o acusado, o qual foi preso em flagrante e denunciado pelo tipo penal descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 156/158-v, contra a qual a defesa recorreu pugnando a desclassificação do delito para furto, e, em caso de acolhimento, que seja reconhecido na modalidade tentada (fls. 174/180).

Contrarrazões ao recurso às fls. 181/184.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 189/192).

É o relatório.

VOTO

O apelante, em suas razões recursais, pugna pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples, disposto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Ao analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, vê-se claramente que razão não lhe assiste.

O
caput
do artigo 157 do Código Penal, descreve que para a consumação do crime em apreço é inevitável a subsistência, de, ao menos, uma das seguintes elementares objetivas: a) violência, caracterizado pelo constrangimento físico da vítima; b) grave ameaça, consistente na coação psicológica, na intimidação direta ou indireta, de castigo ou malefício, ou; c) o emprego de qualquer outro meio que retire da vítima sua capacidade de resistência.

Quanto ao elemento subjetivo, este é qualificado pelo dolo específico do agente, assinalado pela sua vontade consciente de apoderar-se, para si ou outrem, mediante violência ou grave ameaça, a coisa alheia.

In casu
, vislumbra-se a ocorrência das designadas elementares. Comprovemos.

O depoimento da vítima prestado sob o pálio do contraditório e ampla defesa (mídia às fls. 141), demonstra que quando da ação criminosa, o apelante, no momento da abordagem, arrancou o cordão de seu pescoço, exigindo que entregasse também o anel. Diante da recusa, o acusado virou para seu comparsa e determinou que puxasse ¿o ferro¿ para ela, o que fez com que entregasse os bens aos indivíduos.

Desta forma, é incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos.

Ressalte-se que o próprio apelante confessou a prática delitiva, em juízo (mídia às fls. 141).

Assim, pelo fato de o apelante haver, no momento do ato criminoso, ter arrancado com força o cordão do pescoço da vítima e ainda no momento simulado existir uma arma de fogo, é inafastável a configuração da violência e grave ameaça, ficando, portanto, caracterizada a presença das elementares do tipo previsto no artigo 157 do Código Penal, pelo que entendo não haver como desclassificar o delito sob exame.

Por fim, deixo de analisar o pedido de reconhecimento de furto tentado em razão do não acolhimento da desclassificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5